Tribunal: STF
Processo: RHC 249846
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 204.366/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 04 de novembro de 2018, por volta das 18h, o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Genivaldo Alves de Amorim e Cícero Pedro do Nascimento, na Fazenda Barreiros, zona rural desta cidade, levando-as a óbito. Os cadáveres foram localizados no dia seguinte. 



    O acusado estava foragido da Polícia, depois que assassinou a própria esposa, e tentou se homiziar na zona rural, mas as vítimas não lhe deram apoio. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa. 



    6. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo segue sua marcha regular, com diligências realizadas e recurso em sentido estrito interposto, o que suspende a sessão plenária. 



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente está preso preventivamente desde o dia 28 de fevereiro de 2019 [...], sem que tenha sido julgado em primeiro grau de jurisdição. Assim, requer-se o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na espécie, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos, o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra duas vítimas, levando-as a óbito. Nesse sentido, destaca-se que, em outros autos, o ora paciente declarou ter matado sua esposa e, pela ameaça de ser entregue a polícia, assassinou as duas vítimas deste processo.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Por fim, as circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Além de encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 202945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020), há justificativa, pelo que se depreende, plausível para a manutenção da custódia, nos termos do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    [...] em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, "[....] Pois bem, analisando o caso concreto, verifica-se que foram realizados reexames da custódia cautelar decretada, expedição de mandados de busca e apreensão, designação de audiências, envio de ofícios, dentre outras providências que demonstram o empenho do Juízo para que a demanda siga sua marcha de forma célere e efetiva, [...] 23. Somado a isso, observa-se que o acusado já foi pronunciado (fls. 343/352 dos autos originários), bem como interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual acarreta a suspensão da realização da sessão plenária, tendo sido este julgado no dia 03/06/2024.24. Diante de todo o exposto, não se observa desídia ou morosidade do Poder Judiciário, tendo em vista a regularidade da marcha processual dentro das possibilidades do Juízo, levando em conta a complexidade da causa e o prolongamento da marcha processual dado pela própria defesa.[...]" (fls. 82), não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Em conclusão, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no julgamento do seu processo-crime, quando o período é devidamente justificado pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente